Tribunal: STF
Processo: HC 242395
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União Brasileira de Mulheres — UBM — requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Frisa a luta da entidade pelos direitos e emancipação das mulheres e pela igualdade nas relações de gênero. Reforça que atua como amicus curiae na Homologação de Decisão Estrangeira n. 8.016, ação originária impugnada pelos presentes autos.



    É o relatório. 



    2. É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Na espécie, a requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Com efeito, a entidade ora requerente demonstrou ter estrita afinidade com o objeto da ação e expertise que a qualifica como amiga da Corte, valendo destacar que, ao apreciar o HC 239.162, impetrado por corréu do paciente, o Relator, ministro Luiz Fux, admitiu, como amicus curiae a mesma entidade ora requerente.



    3. Ante o exposto, admito o ingresso da União Brasileira de Mulheres como amicus curiae no presente habeas corpus.



4. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente